Tribunal: TJDFT
Processo: 0001276-93.1997.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001276-93.1997.8.07.0004 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: SÉRGIO EDUARDO MOREIRA GOMEZ, ROSA CLARA SOBRAL ROLLEMBERG, ANA MARIA SANTIN ALVES, GILVAN FERREIRA ALVES, MARIA DE LOURDES SANTIN CHOI, YONG JIN CHOI, JONAS ANTÔNIO DA SILVA, MARIA APARECIDA PETROLO, MANOEL JOSÉ RODRIGUES, MARIA BENEDITA DO NASCIMENTO, ANTONIO JOSÉ RODRIGUES, MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ANGELO JOSÉ RODRIGUES, FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES, MARCUS ANTONIO OLIVEIRA SANTIN (ESPÓLIO DE), JOAO JOSE RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ROSA CLARA SOBRAL ROLLEMBERG DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados JONAS ANTÔNIO DA SILVA, MARIA APARECIDA PETROLO e SÉRGIO EDUARDO MOREIRA GOMEZ não apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026